Tribunal: TJDFT
Processo: 0711727-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. O DIFAL consiste no recolhimento da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna de ICMS do estado de destino da mercadoria/serviço, e tem por objetivo equilibrar a distribuição dos impostos coletados nas vendas interestaduais (art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição da República, com redação da Emenda Constitucional no 87/2015).
4. No recente julgamento do RE n. 1287019 e da ADI 5469, em que foi firmada a tese em repercussão geral de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais", restou aprovada a modulação para que a decisão produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.